Tribunal: TJPA
Processo: 0810136-90.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810136-90.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PRIMAQ AGRICOLA LTDA

AGRAVADO: VERA LUCIA MENDANHA, MARCOS MARCELINO S/A, EM RECUPERACAO JUDICIAL

PROCURADOR: CLAUDIO FERNANDO DE SOUZA SANTOS JUNIOR, SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA, CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810136-90.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

EMBARGANTE: PRIMAQ AGRICOLA LTDA.

ADVOGADO: GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA – OAB/MA 11.818

EMBARGADO: VERA LUCIA MENDANHA E OUTROS

ADVOGADO: CLÁUDIO FERNANDO DE SOUZA SANTOS JÚNIOR - OAB/PA 16.306

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.022 DO CPC - ERRO MATERIAL – APLICAÇÃO DE MULTA DE 5% QUE RECAIU ERRONEAMENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUESTIONAMENTO SOBRE LEILÃO DE UM IMOVEL ESPECIFICO. MATÉRIA DISCUTIDA SEM PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO. VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO BENEFICIO PATRIMONIAL CONSUBSTANCIADO NO ACRÉSCIMO AUFERIDO PELA OFERTA DO EMBARGANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1 – O processo de origem diz respeito a recuperação judicial das empresas do Grupo Marcos Marcelino, cujo valor da causa é de montante superior a 25 milhões de reais, o que acarretaria em multa por recurso protelatório, de um milhão e duzentos e cinquenta mil reais, o que é totalmente desarazoada e desproporcional, principalmente se considerarmos que a embargante além de ser parte ilegitima para atuar no feito de origem ainda teve seus questionamentos judiciais limitado tão somente a matéria relacionada ao leilão de um imóvel especifico, não havendo qualquer outro debate acerca das questões da recuperação judicial.

2 – Assim, identificado o erro material, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos a fim de ver retificado o equívoco. Onde consta: “fixo a imposição de multa no importe de 5% do valor atualizado da causa”, Leia-se: “fixo a imposição de multa no importe de 5% sobre R$ 61.081,17”.

3 – EMBARGOS ACOLHIDOS para sanar-se o erro material, sem, contudo, atribuir qualquer efeito modificativo a estes aclaratórios, visto que, mesmo com a correção, permanece inalterada a fundamentação do decisum.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração para corrigir erro material, sem que lhe seja atribuído efeito modificativo, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PRIMAQ AGRÍCOLA LTDA, em face do acórdão de id. 15010426, assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECISÃO MONOCRATICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR NULIDADE DE LEILÃO JUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 5% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. A decisão que autorizou a hasta pública do imóvel (id. 12040858), oportunizou a qualquer interessado na compra do imóvel, requerer habilitação e fazer apresentação de proposta, porém o recorrente quedou-se inerte, eis que sequer requereu a sua habilitação para participar do ato.

2. Além disso, o imóvel não foi vendido por preço vil e inexiste nos autos, qualquer impugnação acerca do leilão pelos legitimados: credores, empresas devedoras, administrador judicial ou, Ministério Público.

3. Deste modo, resta cristalina a ilegitimidade da recorrente para requerer anulação do leilão ou a aceitação extemporânea de sua proposta de aquisição, uma vez que a empresa recorrente além de não ter se habilitado e nem participado do leilão, sequer chegou a ofertar algum valor antes da concretização da hasta pública.

3. Decisão Monocrática Mantida. Recurso Não Provido, com aplicação de multa”.

A embargante nas razões de id. 15156556, aduz em apertada síntese que houve erro material em relação a condenação de multa no importe de 5% do valor atualizado da causa, em razão do entendimento de caráter protelatório do recurso de Agravo Interno interposto.

Afirma a recorrente que, se arvorando na qualidade de terceira interessada interpôs recurso de Agravo de instrumento, em face da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que declarou vencedora a proposta da Sra. Vera Lúcia, de R$ 3.538.918,83 para aquisição do imóvel leiloado judicialmente,
cuja matéria recursal se limitou tão somente a questão relacionada ao leilão do imóvel de Imperatriz/MA, onde alega ter ofertado um valor superior, no importe de R$ 3.600.000,00, não havendo qualquer outro debate acerca das questões da recuperação judicial
.

Alega que a condenação se deu na ausência de qualquer má-fé ou propósito protelatório e, sem considerar para tanto, qualquer fundamentação específica.

Ao final requer seja acolhido os embargos de declaração para que seja sanado o erro material, no sentido de se afastar a condenação da multa por suposta interposição de recurso protelatório ou, alternativamente, que a base de cálculo não incida sobre o valor total da recuperação judicial, uma vez que a

matéria recursal se limitou tão somente a questão relacionada ao leilão de um imóvel apenas.

Contrarrazões ofertadas no id.

15328967, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

No caso em tela, a acórdão embargado, manteve a decisão monocratica proferida por este relator que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, por entender que a parte recorrente buscava postular direito alheio em nome próprio, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que caberia as partes juridicamente interessadas (credores/ recuperandas/ administrador judicial/ Ministério Público) se opor ao leilão judicial e não ao Agravante que sequer participou da hasta pública e, só veio a ofertar seu lance depois de concretizado o leilão.

No que tange a fundamentação válida para condenação por recurso protelatório, verifico que a embargante foi expressamente advertida na decisão de id. 13046766 acerca da incidência de multa, caso houvesse interposição de recurso de Agravo Interno Protelatório.

Não bastasse isso, tem-se que a embargante peticionou nos autos requerendo a retirada do feito da pauta de julgamento (14397243), o que foi indeferido por este Relator (id.

14469128)

Irresignada, a recorrente ainda interpôs recurso de Embargos de Declaração da decisão que indeferiu o pedido de retirada do presente feito da pauta de julgamento (id. 14480760), o qual perdeu objeto com o julgamento pelo colegiado do Recurso de Agravo Interno.

Ressalto que o abuso do direito de recorrer, por qualificar-se como prática processual incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual, constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório.

Portanto, no caso em tela, está evidenciado nítido abuso do direito de recorrer, com a utilização de seguidos recursos manifestamente protelatórios e improcedentes, a ensejar a aplicação da multa do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A postura adotada pelo Recorrente, ao formular recurso de Agravo Interno e Embargos Declaratórios de cujos termos não se extraiu nenhuma razão voltada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, acarretaram injustificável atraso na tramitação do processo, a caracterizar manifesto intuito protelatório, como o que o EXmo. Ministro Ari Pargendler bem chamou de "mais um efeito perverso além da demora na prestação jurisdicional definitiva: o de que o tempo de estudo e julgamento de tais embargos de declaração poderia ter sido consumido no exame e na decisão de outro processo"(STJ - Corte Especial, ED no AI 490.894, Data de Publicação: 25/09/06).

Aliás, como advertia o saudoso Professor René Ariel Dotti, "abusa do direito de demandar quem sabe não ter razão, seja chamando alguém a juízo para se defender (litigante temerário), seja resistindo injustificadamente a uma pretensão legítima (defesa maliciosa)." (in Revista Bonijuris, Ed. 671, Separata #3, p. 125 - Destacamos).

De modo que o dever de recorrer de qualquer advogado esbarra na necessária efetividade da prestação jurisdicional. A interposição de recurso não pode se dar exclusivamente por dever laboral, é necessário que se verifique com seriedade se efetivamente estão presentes os requisitos que permitem o manuseio do recurso.

Neste sentido vejamos:

E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL ( CPC, ART. 1.022)- PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE NO CASO - CARÁTER PROCRASTINATÓRIO - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA) - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE - Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material ( CPC, art. 1.022)- vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER - O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 1.026, § 2º, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses (STF - AgR-ED ARE: 1188212 MA - MARANHÃO 0021113-12.2014.4.01.3700, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 04/05/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-122 18-05-2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. TRÂNSITO EM JULGADO. REGULARIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. ABUSO DE DIREITO DE RECORRER. MULTA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexiste mácula no trânsito em julgado certificado, tendo em vista a regular intimação da parte agravante do julgamento do acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos. 3. A insistência de S., em tese já rechaçada, revela abuso de seu direito de recorrer mediante a utilização de sucessivos recursos inadmissíveis, ensejando a imposição de multa. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1759981 SP 2020/0239625-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

Por outro lado, tenho que assiste razão ao embargante no que tange ao erro material relacionado a base de cálculo para incidência da multa fixada.

Considerando que a embargante não é parte do processo originário e nem possui legitimidade para questionar os atos da recuperação judicial, tenho que a base de cálculo incidente sobre o valor da causa, se encontra equivocada.

Vale ressaltar que o processo de origem diz respeito a recuperação judicial das empresas do Grupo Marcelino, cujo valor da causa é de montante superior a 25 milhões de reais, o que acarretaria em multa de um milhão e duzentos e cinquenta mil reais, o que é totalmente desarrazoada e desproporcional, principalmente se considerarmos que a embargante além de ser parte ilegitima para atuar no feito de origem ainda teve seus questionamentos judiciais se limitado tão somente a matéria relacionada ao leilão de um imóvel especifico, não havendo

qualquer outro debate acerca das questões da recuperação judicial.

Neste sentido, a embargante veio em juízo pleitear a anulação de leilão judicial para aquisição de imóvel, onde não há proveito econômico imediato, portanto, o valor da causa, para fins de base de cálculo da multa, deve corresponder ao acréscimo patrimonial auferido com a oferta do recorrente e não no feito da recuperação judicial.

Assim, levando-se em conta que o Juízo de Primeiro Grau autorizou a aquisição do imóvel na importância de R$ 3.538.918,83, enquanto que a embargante buscava a aquisição do bem, com a majoração do lance em R$ 61.081,17 (sessenta e um mil, oitenta e um reais e dezessete centavos), de modo que, entendo que o valor da causa, para efeito de base de cálculo para incidência da multa deva se dar pelo beneficio patrimonial auferido pelo autor, qual seja: R$ 61.081,17.

Portanto a multa fixada, será no valor de R$ 3.054,05, que corresponde a 5% de R$ 61.081,17.

Deste modo, tenho que assiste razão ao embargante, APENAS E TÃO SOMENTE,

quando afirma haver erro material no acórdão

embargado, em relação a base de cálculo para incidência da multa, uma vez que este deve incidir sobre o valor da causa, que nesta situação especifica, corresponde a diferença entre os valores ofertados para aquisição do imóvel.

Assim, onde consta: “fixo a imposição de multa no importe de 5% do valor atualizado da causa”,
Leia-se:
“fixo a imposição de multa no importe de 5% sobre

R$ 61.081,17”.

Ressalto que tal retificação não gera efeito infringente, eis que o acórdão embargado, foi devidamente fundamentado, apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a solução da controvérsia.

Deste modo, verificada a existência de erro material, fica esta corrigida, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS INTERPOSTOS, para corrigir o erro material apontado pelo embargante, sem conferir efeitos infringentes, nos termos da fundamentação.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023